Tribunal: TRF3
Processo: 5007112-48.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1176/1327)

5007112-48.2024.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007112-48.2024.4.03.6183

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: JACINTO REYES

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDSON MACHADO FILGUEIRAS JUNIOR - SP198158-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. PROPÓSITO MERAMENTE MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. O embargante não logrou demonstrar a existência de vícios a ensejar a interposição dos embargos.

3. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

4. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

5. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007112-48.2024.4.03.6183

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: JACINTO REYES

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDSON MACHADO FILGUEIRAS JUNIOR - SP198158-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra o acórdão que, por unanimidade, decidiu, de ofício, corrigir a sentença para fixar os critérios de atualização do débito, não conhecer de parte da apelação da parte autora e, na parte conhecida, rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para reconhecer o labor em condições especiais no(s) período(s) de 01/02/1990 a 31/03/1990 e 01/05/1990 a 23/05/1990, determinando a aplicação da Súmula 111/STJ também na fixação da verba honorária fixada em primeiro grau em desfavor da parte autora, mantida, no mais, a sentença recorrida.

Em razões recursais, sustenta a ocorrência de omissão na decisão recorrida: (i) quanto ao reconhecimento do período de 01/02/1987 a 31/08/1988, invocando a aplicação do artigo 80, III, da Lei 1.711/52; (ii) quanto ao suposto reconhecimento autárquico dos períodos de 01/02/1987 a 31/08/1988 e de 04/1990; (iii) quanto à apreciação do depósito em juízo das contribuições previdenciárias de 02/1987 a 08/1988, 06/1989 e 04 a 05/1990; (iv) quanto à possibilidade de enquadramento especial do período de residência de 01/02/1987 a 31/08/1988 e 01/04/1990 pelo enquadramento profissional; (v) quanto ao reconhecimento das competências de 06/1989, 04/2000 e 04/2002 no dispositivo; (vi) quanto à reafirmação da DER e ao benefício mais vantajoso; e (vii) quanto à sucumbência, determinando-se a inversão do ônus sucumbencial, com a majoração da verba honorária.

Sem resposta ao recurso.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, esclarecer, complementar ou retificar a decisão embargada.

No caso em apreço, todavia, não ocorreram os alegados vícios a ensejar a interposição dos embargos. A decisão ora impugnada está devidamente fundamentada, restando claros os critérios adotados no julgamento.

Constou expressamente da decisão embargada:

“Contribuinte Individual

Consoante previsto no art. 11, V, Lei 8.213/91, na redação dada pela Lei 9.876/99, incluem-se na categoria de contribuinte individual, “a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não” e aquele que “presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego” (alíneas g e h).

Os recolhimentos previdenciários, no caso de contribuinte individual, são efetuados por sua própria iniciativa, nos termos do art. 79, IV, da Lei no 3.807/60; art. 139, II, do Decreto no 89.312/84 e art. 30, II, da Lei no 8.212/91.

A partir de 01/04/2003, por disposição expressa da Lei 10.666/2003, se o contribuinte individual prestar serviço à empresa tomadora de serviços, “fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia 20 (vinte) do mês seguinte ao da competência, ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia” (art. 4o). A mesma regra é aplicável tratando-se de cooperativas de trabalho em relação aos associados cooperados contribuintes individuais (art. 4o, §1o).

Prevê o art. 5o da Lei 10.666/2003 que nas hipóteses do art. 4o, compete ao contribuinte individual complementar a contribuição até o valor mínimo mensal do salário-de-contribuição, quando as remunerações recebidas no mês, por serviços prestados a pessoas jurídicas, forem inferiores ao salário mínimo. Cabe igualmente a complementação da contribuição se o contribuinte individual optou pelo recolhimento da contribuição em patamar inferior a 20% (art. 21, §2o, I e II, “a”, Lei 8.212/91) e pretender computar o período como tempo de contribuição para fins de obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição (art. 21, §3o, Lei 8.212/91 e art. 55, §4o, Lei 8.213/91) ou da contagem recíproca do tempo.

Assim, se mantidos os recolhimentos abaixo do valor mínimo (salário mínimo), sem complementação, estes não poderão ser considerados para fins de carência, tampouco de tempo de contribuição (art. 195, parágrafo 4o, da Constituição Federal, do art. 29, inciso I, da Emenda Constitucional no 103/2019 e do art. 19-E do Decreto no 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto no 10.410/2020).

Comprovado o recolhimento regular das contribuições relativas aos períodos que deseja ver computados, o contribuinte individual faz jus ao cômputo dos períodos como tempo de contribuição e ao aproveitamento do tempo, com vistas à percepção da aposentadoria. Neste sentido: TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5014159-10.2023.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 11/09/2024, DJEN DATA: 17/09/2024; APELAÇÃO CÍVEL - 5000204-19.2023.4.03.6115, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 28/08/2024, DJEN DATA: 03/09/2024.

Recolhimento com atraso

Descumprido o prazo de recolhimento da contribuição do contribuinte individual, é possível a regularização (I) nos cinco anos posteriores às competências devidas, mediante o recolhimento com atraso, acrescido de multa de mora e juros moratórios (art. 35 c/c art. 45-A, §3o, Lei 8.212/91) e (II) após esse quinquênio, mediante indenização das contribuições na forma prevista no art. 45-A, Lei 8.212/91.

No tocante à forma de cálculo da indenização, cumpre observar a tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 1103/STJ, transitado em julgado em 12/08/2022: “As contribuições previdenciárias não recolhidas no momento oportuno sofrerão o acréscimo de multa e de juros apenas quando o período a ser indenizado for posterior à edição da Medida Provisória n.o 1.523/1996 (convertida na Lei n.o 9.528/1997)”

A Medida Provisória no 1.523/96, editada em 11.10.96, posteriormente convertida na Lei 9.528/97, acrescentou o §4o ao art. 45 da Lei 8.212/91 (hoje revogado pela Lei Complementar no 128/2008), determinando a incidência de juros moratórios e multa sobre os valores apurados.

Assim, em observância aos princípios da legalidade e irretroatividade da lei, bem como à tese firmada no tema 1103/STJ, há incidência de juros e multa para períodos indenizados posteriores à edição da Medida Provisória no 1.523/96; tratando-se de períodos anteriores à MP no 1.523/96, não há que se falar na cobrança de encargos de juros e multa, por ausência de previsão legal.

Com relação ao cômputo dos recolhimentos realizados com atraso para efeito de carência, dispõe o art. 27, II, Lei 8.213/91, na redação dada pela Lei Complementar no 150, de 2015:

“Art. 27. Para cômputo do período de carência, serão consideradas as contribuições:

(...)

II - realizadas a contar da data de efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso, não sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores, no caso dos segurados contribuinte individual, especial e facultativo, referidos, respectivamente, nos incisos V e VII do art. 11 e no art. 13.”

No entanto, deve-se observar que não é toda e qualquer contribuição recolhida com atraso que não pode ser considerada para cumprimento da carência. Da dicção legal, entendo que para cômputo de carência, é necessário que entre os recolhimentos realizados tempestivamente e os extemporâneos não tenha sobrevindo a perda da qualidade de segurado.

A propósito da perda da qualidade de segurado:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. CARÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES REALIZADAS A DESTEMPO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.

1. Verifica-se que o acórdão recorrido foi proferido em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual o recolhimento em atraso não impede a contagem dessas contribuições para fins de deferimento do benefício. Precedentes do STJ.

2. Recurso Especial não provido.

(STJ, REsp 1501318 / CE, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe: 30.11.2016)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP. LAUDO EXTEMPORÂNEO. RUÍDO. COMPROVAÇÃO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. COMPROVAÇÃO PARCIAL DE CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS AO INSS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. APELO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

- Faz-se necessário que entre os recolhimentos realizados de forma tempestiva e os extemporâneos não tenha havido a perda da qualidade de segurado, assim, as contribuições vertidas a destempo podem ser consideradas para fins de carência e, portanto, como período contributivo a integrar o PBC.

- Apelação do INSS parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003633-23.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 09/05/2023, DJEN DATA: 15/05/2023)

Nos casos em que o recolhimento com atraso ou a indenização, seja em razão do não recolhimento ou do recolhimento a menor, for realizado no curso do processo, a data de início do benefício deve ser fixada na data do efetivo recolhimento, não produzindo efeitos antes desse marco temporal.

Com efeito, o termo inicial do benefício somente pode ser fixado no momento em que as contribuições devidas foram efetivamente recolhidas, indenizadas ou complementadas, considerando que sem elas ou antes delas nada é devido, já que o segurado ainda não perfazia os pressupostos legais para a concessão do benefício.

Assim já decidiu esta Egrégia Corte:

“As contribuições complementadas só podem ser computadas como tempo de contribuição a partir do efetivo recolhimento realizado, não produzindo efeitos antes desse marco temporal.”

(TRF3, ApCiv no 5003224-47.2019.4.03.6183, 7a Turma, Relator Juíza Federal Convocada Luciana Ortiz, DJEN 07/08/2024)

“A data de início do benefício (DIB), bem como os efeitos financeiros do benefício de aposentadoria proporcional por tempo de contribuição devem ser fixados em 29/10/2020, data em que houve, em juízo, a efetiva complementação das contribuições recolhidas no período de 01/10/2007 a 28/02/2015. Isso, porque as contribuições recolhidas a menor somente podem ser aproveitadas para a concessão de benefício previdenciário mediante a respectiva complementação, não sendo possível concluir que o segurado teria reunido os respectivos requisitos anteriormente a esta providência.”

(TRF3, ApCiv no 5043214-72.2021.4.03.9999, 10a Turma, Relatora Desembargadora Federal Leila Paiva, DJEN 18/03/2024)

Comprovação do exercício da atividade remunerada

O art. 216, §12, do Decreto 3.048/99 condiciona o reconhecimento da filiação ao “efetivo recolhimento das contribuições relativas ao período em que for comprovado o exercício da atividade remunerada”.

Dessa forma, além do recolhimento das contribuições, há clara exigência de comprovação do efetivo exercício de atividade remunerada, tratando-se de períodos anteriores à inscrição.

A teor do art. 124 do Decreto 3.048/99, “caso o segurado contribuinte individual manifeste interesse em recolher contribuições relativas a período anterior à sua inscrição, a retroação da data do início das contribuições será autorizada, desde que comprovado o exercício de atividade remunerada no respectivo período, observado o disposto no § 7o e nos § 9o ao § 14 do art. 216 e nos § 8o e § 8o-A do art. 239. (Redação dada pelo Decreto n. 10.410, de 2020)”.

Havendo filiação anterior como contribuinte individual, que exerce atividade por conta própria, a continuidade da atividade do contribuinte individual é presumida, ante a exigência de formalização do encerramento dessa atividade (IN INSS no 77/2015, art. 31, §único e inciso I, regra mantida pela IN INSS no 128/2022, arts. 92 e 93, §2o), sendo dispensável, nesta hipótese, a comprovação do exercício da atividade.

No caso do contribuinte individual que presta serviços à empresa (art. 11, V, “g”, Lei 8.213/91), não se exige do segurado a comprovação da atividade, ainda que haja recolhimento extemporâneo das contribuições pela empresa tomadora de serviços, porque esta é a responsável pela arrecadação e pelo recolhimento das contribuições devidas pelo contribuinte individual, assim como pela prestação de informações à entidade autárquica (art. 4o, Lei 10.666/2003; art. 32, III e IV, Lei 8.212/91; art. 225, III e IV, Decreto 3.048/99).

“Todavia, se a empresa tomadora dos serviços descumpriu a obrigação de informar ao INSS as remunerações pagas ao contribuinte individual, este deve comprovar a atividade, para ver, assim, reconhecido o tempo de contribuição, não se exigindo dele a comprovação do recolhimento da contribuição.” (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5008763-52.2023.4.03.6183, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 05/08/2025, DJEN DATA: 08/08/2025; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5008763-52.2023.4.03.6183, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 08/05/2025, DJEN DATA: 13/05/2025)

Com efeito, se descumprida a obrigação acessória de informação ao INSS acerca das contribuições previdenciárias recolhidas e descontadas das remunerações pagas ao contribuinte individual, cabe a este, a comprovação da efetiva prestação do serviço, para viabilizar o reconhecimento e consequente cômputo do período como tempo de contribuição.

Residência médica

A partir da edição da Lei 6.932/81, o médico residente passou a ser considerado como segurado obrigatório, consoante se depreende de seu artigo 4o, §1°, primeiramente na condição de autônomo, fruto da redação alterada pela Lei 7.601/87, e posteriormente como contribuinte individual, em razão da modificação efetuada pela Medida Provisória 536/2011, convertida na Lei 12.514/2011.

O artigo em questão, em seu caput, que teve sua redação alterada por diversas vezes ao longo do tempo, no entanto, desde o início trouxe previsão assegurando ao profissional bolsa (ou bolsa de estudo) em determinado valor, por vezes acrescido de um adicional devido a título de compensação previdenciária.

Especialidade do contribuinte individual

Não obstante seja possível, "em tese", o reconhecimento das atividades especiais exercidas pelo contribuinte individual (antigo trabalhador autônomo) (REsp no 1.436.794-SC Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 28/09/2015 e AgInt no REsp 1540963/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe: 09/05/2017), é imprescindível a associação de outras circunstâncias que tornem tal reconhecimento viável. São elas: a comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias individuais no período; a comprovação do efetivo exercício da profissão e, por último, a comprovação da insalubridade da atividade nos termos exigidos pela legislação previdenciária nos variados períodos de sua evolução.

Conversão do tempo de serviço especial em comum

Deve ser afastada qualquer tese de limitação temporal de conversão de tempo de serviço especial em comum, seja em períodos anteriores à vigência da Lei no 6.887, de 10/12/1980, ou posteriores a Lei no 9.711, de 20/11/1998, permanecendo, assim, a possibilidade legal de conversão, inclusive para períodos posteriores a maio de 1998, uma vez que a norma prevista no artigo 57, § 5o, da Lei no 8.213/91 permanece em vigor, tendo em vista que a revogação pretendida pela 15a reedição da MP 1663 não foi mantida quando da conversão na Lei no 9.711/98. Nesse sentido decidiu a Terceira Seção do STJ no Resp 1.151.363/MG, Relator Ministro Jorge Mussi, data do julgamento: 23/03/2011.

O Decreto no 83.080/79 foi renovado pelo Decreto no 3.048/99 e este, por sua vez, prevê expressamente em seu art. 70 e seguintes (na redação dada pelo Decreto no 4.827/03), que os fatores de conversão (multiplicadores) nele especificados aplicam-se na conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum ao trabalho prestado em qualquer período.

Da reafirmação da DER

A reafirmação da DER (data de entrada do requerimento) é um mecanismo que possibilita que se reconheça em momento posterior, quando implementados os requisitos, o direito ao benefício a que o segurado não fazia jus na data do requerimento administrativo, visando dar voz aos princípios da economia processual e da efetividade do processo.

Tal benesse está prevista no artigo 176-D do Decreto no 3.048/1999, acrescentado pelo Decreto no 10.410/2020, que dispõe:

Art. 176-D: Se, na data de entrada do requerimento do benefício, o segurado não satisfizer os requisitos para o reconhecimento do direito, mas implementá-los em momento posterior, antes da decisão do INSS, o requerimento poderá ser reafirmado para a data em que satisfizer os requisitos, que será fixada como início do benefício, exigindo-se, para tanto, a concordância formal do interessado, admitida a sua manifestação de vontade por meio eletrônico.

No âmbito administrativo, a matéria está disciplinada na Instrução Normativa no 128/2022:

Art. 577. Por ocasião da decisão, em se tratando de requerimento de benefício, deverá o INSS:

I - ...

II - quando não satisfeitos os requisitos para o reconhecimento do direito na data de entrada do requerimento do benefício, verificar se esses foram implementados em momento posterior, antes da decisão do INSS, caso em que o requerimento poderá ser reafirmado para a data em que satisfizer os requisitos, exigindo-se, para tanto, a concordância formal do interessado, admitida a sua manifestação de vontade por meio eletrônico. (Redação do inciso dada pela Instrução Normativa INSS No 141 DE 06/12/2022).

Por sua vez, a possibilidade de reafirmação da DER no âmbito judicial foi reconhecida em sede de julgamento de recurso representativo de controvérsia perante o Superior Tribunal de Justiça, sedimentada no Tema Repetitivo 995, cuja tese foi assim firmada:

É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

A fim de dar efetividade ao julgado, decidiu aquela Colenda Corte, em sede de embargos de declaração, que nos casos em que os requisitos para a concessão do benefício tenham sido implementados já no curso da ação, necessário se faz a observância de regras específicas para a implantação do benefício, bem como quanto à mora e a condenação do INSS em honorários de advogado, nos seguintes moldes:

a) A reafirmação da DER poderá ser declarada de ofício, durante o curso processual nas instâncias ordinárias, e o termo inicial do benefício deverá ser fixado no momento em que reconhecido o direito, sem atrasados;

b) O INSS terá o prazo de 45 dias a contar da decisão que reconheceu o direito para a implantação do benefício; não o fazendo, incorrerá em mora, nascendo o direito às parcelas vencidas, acrescidas de juros;

c) Não se opondo a autarquia à reafirmação da DER, indevida a sua condenação em honorários de advogado.

Necessário se faz esclarecer que a tese firmada no Tema 995 do STJ não exclui a possibilidade de reafirmação da DER nos casos em que o segurado preenche os requisitos para a concessão do benefício em momento anterior à propositura da ação; em verdade, apenas só não se lhe aplicam as disposições referentes aos efeitos financeiros, posto que, ocorrendo antes do ajuizamento da ação, terão como termo inicial a data da citação válida da autarquia previdenciária.

Nesse sentido, aliás, a jurisprudência recente daquele Tribunal Superior. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO QUANTO AO IMPLEMENTO DE CONDIÇÕES PARA O BENEFÍCIO. REAFIRMAÇÃO DA DER. EFEITOS FINANCEIROS. TERMO INICIAL. TEMA PACIFICADO NO ÂMBITO DAS TURMAS QUE COMPÕEM A PRIMEIRA SEÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. Segundo o entendimento firmado quanto ao Tema 995 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é possível ao segurado postular a reafirmação da data de entrada do requerimento (DER) para o momento em que implementados os requisitos necessários para a concessão de benefício, mesmo que se dê em momento anterior ao ajuizamento da ação.

2. Hipótese em que, preenchidos os requisitos para a obtenção do benefício antes do ajuizamento da ação, os efeitos financeiros terão como termo inicial a data da citação válida da autarquia previdenciária.

3. Verificado que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento dominante sobre a matéria, está correta a incidência no presente caso do óbice da Súmula 168 do STJ: "não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado."

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EREsp n. 1.865.542/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE CONCESSÃO EM PERÍODO POSTERIOR AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E ANTECEDENTE À AÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REAFIRMAÇÃO DA DER PARA A DATA DE IMPLEMENTO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DA CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. .......................

5. A Primeira Seção, no julgamento do Tema n. 995/STJ, firmou orientação segundo a qual "é possível a reafirmação da DER para o momento em que restarem implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos artigos 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir" (REsp 1.727.063/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 02/12/2019).

6. Em sede de Embargos de Declaração, a Primeira Seção asseverou a impossibilidade de reafirmação da DER para a data de implemento dos requisitos de concessão quando o fato superveniente for posterior à propositura da ação (EDcl nos EDcl no REsp 1.727.063/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 04/09/2020).

7. Considerando o aludido julgado e a jurisprudência do STJ, conclui-se que não foi obstada a possibilidade de reconhecimento do direito nas hipóteses em que atendidas as regras de concessão em momento anterior ao ajuizamento da ação, apenas afastou-se a possibilidade de reafirmação da DER para a data de implemento. Desse modo, impõe-se a fixação do termo inicial, nessas hipóteses, na data da citação válida do INSS. Precedentes.

8. Agravo interno parcialmente provido, para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, a fim de fixar como termo inicial do benefício a data da citação.

(AgInt no REsp n. 2.075.950/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)

Dessa forma, entende-se que a reafirmação da DER se dará no primeiro momento em que o segurado preencher os requisitos para a concessão do benefício, não caracterizando julgamento extra ou ultrapetita o seu reconhecimento na esfera judicial diante da existência de expressa previsão legal.

Da opção pelo benefício mais vantajoso

Tem direito o segurado ao benefício mais vantajoso a que tiver preenchido os requisitos de concessão, devendo lhe ser oportunizada a opção de escolha antes da efetiva implantação do benefício pleiteado.

É o que dispõe a norma prevista no artigo 176-E do Decreto no 3.048/1999, acrescentado pelo Decreto no 10.410/2020:

Art. 176-E. Caberá ao INSS conceder o benefício mais vantajoso ao requerente ou benefício diverso do requerido, desde que os elementos constantes do processo administrativo assegurem o reconhecimento desse direito.

Parágrafo único. Na hipótese de direito à concessão de benefício diverso do requerido, caberá ao INSS notificar o segurado para que este manifeste expressamente a sua opção pelo benefício, observado o disposto no art. 176-D.

Também se vislumbra orientação expressa para ação do INSS no âmbito administrativo, consoante disposto no mesmo artigo 577 da Instrução Normativa no 128/2022:

Art. 577. Por ocasião da decisão, em se tratando de requerimento de benefício, deverá o INSS:

I - oferecer ao segurado o direito de opção ao benefício mais vantajoso quando for identificado que estão satisfeitos os requisitos para mais de um tipo de benefício, mediante a apresentação dos demonstrativos financeiros de cada um deles; e (Redação do inciso dada pela Instrução Normativa INSS No 141 DE 06/12/2022).

Posto isso, na hipótese do segurado ter implementado o direito a mais de um benefício a partir da DER fixada, caberá ao INSS, por expresso dever legal, oferecer-lhe a opção de escolha a qualquer um deles antes de efetivar a implantação do benefício postulado no requerimento.

Entendo que essa prerrogativa também deve ser observada quando o direito ao benefício é reconhecido na esfera judicial, devendo ser garantido ao segurado à opção por benefício mais vantajoso cujos requisitos tenham sido preenchidos durante o trâmite da ação, cabendo à autarquia, antes da implantação do benefício reconhecido em Juízo, cumprir com o disposto no inciso I do artigo 577 da Instrução Normativa no128/2022, ofertando ao segurado os elementos necessários para que realize a escolha.

Na esteira desse entendimento, consigno que desnecessário se faz a declaração expressa por este Juízo de todos os benefícios a respeito dos quais o segurado tenha adquirido o direito durante o curso da ação, uma vez que, como já dito, compete ao INSS, por expresso dever legal, ofertar ao beneficiário o poder de escolha, sendo ela a detentora dos elementos aptos à elaboração dos cálculos para a aferição das reais condições para a concessão desses benefícios.

Caso concreto - elementos probatórios

Cinge-se a controvérsia acerca da especialidade das atividades trabalhadas no(s) período(s) de 01/02/1987 a 31/08/1988 e 01/02/1990 a 23/05/1990, objeto de impugnação no(s) recurso(s).

Atividade comum e especial

1 – 01/02/1987 a 31/08/1988

Local de trabalho: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

Atividades/funções: médico residente; “Atende integralmente pacientes de diversas patologias, internados. Realizar exames específicos. Realizar cirurgias e procedimentos médicos. Prestar assistência pós-cirúrgica aos pacientes, em enfermarias e quartos. Interpretar e laudar exames radiológicos. Prescrever medicamentos.”

Prova(s) da atividade: Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP (ID 333323879, p. 220/221); certificado de conclusão de residência médica no período controvertido, datado de 06/02/1990 (ID 333324118, p. 65); e a própria autarquia também reconheceu a atividade na seara administrativa (ID 333324118, p. 77).

Contribuições: Como médico residente em 01/02/1987 a 31/08/1988, o próprio autor deveria ter recolhido as contribuições previdenciárias respectivas.

Na situação em apreço, observa-se que a ação foi proposta com pedido de aposentadoria com DIB em 17/12/2018, data anterior ao ajuizamento da demanda e, se necessário, fosse realizada a reafirmação da DER (ID 333323874, p 37). Reconhecido o direito à aposentadoria na DIB de 17/12/2008 na sentença, não há se falar em reafirmação da DER.Assim sendo, ante o pleito formulado nesta demanda, não é possível mais admitir o recolhimento tardio das contribuições previdenciárias, é dizer, não há como se admitir o pagamento dos tributos após 17/12/2018 para fins de obtenção do benefício vindicado.

Desta feita, afastado o período comum de trabalho de 01/02/1987 a 31/08/1988e, consequentemente, a sua especialidade.

Cabe ainda expressamente rejeitar a aplicação do artigo 80, III, da Lei 1.711/52, invocado pelo recorrente inclusive com a citação de decisão proferida pelo STJ (REsp 14875118 – Rel. Min. Og Fernandes), eis que o autor atuou como médico residente no momento em que era vigente a Lei 6.932/81, que deve ser aplicada ao caso em comento, do que decorre a necessidade de recolhimento da contribuição pelo postulante, como segurado autônomo.

2 – 01/02/1990 a 23/05/1990

Atividades/funções: médico (autônomo)

Prova(s) da atividade: A própria autarquia também reconheceu a atividade na seara administrativa nos intervalos de abril e maio de 1990 (ID 333324118, p. 77), sendo que os períodos de fevereiro e março do mesmo ano já estavam registrados no CNIS, inclusive com as contribuições previdenciárias vertidas, sem qualquer apontamento de irregularidade (ID 333324087, p. 1/2).

Prova do período especial: No período discutido, o exercício da atividade de médico, consoante previsão nos itens 2.1.3 do Decreto no 53.831/64 e Decreto no 83.080/79, pode ser considerada como especial.

Logo, o período de fevereiro e março de 1990, já considerado na tabela que integra a sentença proferida (ID 333324111, p. 10), com as contribuições inclusive recolhidas, também deve ser considerado como tempo de trabalho especial.

Adiante, portanto, cabe observar o derradeiro intervalo, de 04/1990 a 05/1990, se foram efetuados os pagamentos para a admissão da especialidade pretendida.

Quanto ao período de maio de 1990, observa-se que foi paga a contribuição para referido mês, sem qualquer apontamento de eventual ilegalidade (ID 333324087, p. 2), em razão da admissão do trabalho na Santa Marcelina, iniciado em 24/05/1990. Diante de tal realização e, uma vez comprovada a atividade como autônomo neste mesmo mês, como visto, consoante admitido pelo próprio INSS, cumpre também considerar como especial a totalidade do mês de maio, desta feita, apenas acrescendo-se no cômputo da tabela para fins de aposentadoria a especialidade remanescente do dia 01/05/1990 a 23/05/1990.

Por fim, no tocante ao mês de abril de 1990, ainda que este intervalo pudesse potencialmente ser computado como período especial, até a data da DER não havia sido efetuado o recolhimento da contribuição respectiva, o que impede o seu cômputo, inclusive como tempo comum, para fins de aposentadoria nesta demanda, nos moldes pleiteados e concedido.

Conclusão: Ficou devidamente comprovado nos autos o exercício de atividade especial no período de 01/02/1990 a 31/03/1990 e 01/05/1990 a 23/05/1990, em decorrência da exposição, de forma habitual e permanente, a agentes químicos.

Destarte, reconheço o labor em condições especiais no(s) período(s) de 01/02/1990 a 31/03/1990 e 01/05/1990 a 23/05/1990, sendo inviável o reconhecimento como especial(is) do(s) período(s) de 01/02/1987 a 31/08/1988 e de abril de 1990, os quais também não podem ser admitidos como tempo comum, ante a ausência de contribuições.

Considerando o tempo de serviço especial reconhecido nos autos, bem como o tempo comum reconhecido na via administrativa, nos termos da r. sentença, verifica-se que, à época da data do requerimento administrativo (17/12/2018), a parte autora já havia preenchido o tempo de serviço necessário à concessão do benefício e cumprido a carência mínima exigida pela Lei de Benefícios.

Sendo assim, verifica-se que a parte autora ultrapassou os 35 anos exigidos para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço integral, nos termos do art. 201, §7o, I, da Constituição da República.

Ressalto que para os segurados filiados ao RGPS antes da promulgação da EC 103/2019, ou seja, até 12.11.2019, e que, até aquela data cumpriram os requisitos para concessão da aposentadoria por tempo de contribuição/especial, deve ser observado o direito adquirido, independente da data do requerimento administrativo.

Vale destacar que a especialidade admitida apenas nesta oportunidade, inferior a 3 meses (01/02/1990 a 31/03/1990 e 01/05/1990 a 23/05/1990), não terá como consequências alterações no benefício concedido.

Sem recurso autárquico, o termo inicial do benefício deve ser mantido na data do requerimento administrativo.

No que tange aos critérios de atualização do débito, por tratar-se de consectários legais, revestidos de natureza de ordem pública, são passíveis de correção de ofício, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1291244/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 05/03/2013)

Assim, corrijo a sentença, e estabeleço que as parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora na forma estabelecida e pelos índices previstos no capítulo 4.3, do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial.

Com relação aos honorários advocatícios, afasto a alegação de sucumbência mínima, compreendendo que, analisado o pedido inicial, houve sucumbência recíproca, devendo ser mantida a fixação arbitrada em primeiro grau, considerando a maior sucumbência autárquica, no percentual de 70%. Apenas cabe deixar expresso que a Súmula 111/STJ também limitará a condenação da parte autora, fixada em 3% sobre o valor da condenação, ou seja, consideradas as parcelas vencidas até a data da sentença."

Observa-se que as competências de 06/1989, 04/2000 e 04/2002 foram admitidas e contabilizadas na r. sentença ao admitir o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, figurando desnecessária qualquer complementação quanto a tais períodos nesta esfera.

Reitere-se que os recolhimentos referentes às contribuições previdenciárias realizados após o início da demanda não poderão ser utilizados para a obtenção do benefício pleiteado, consoante constou expressamente na r. decisão recorrida em trecho acima destacado, proferida nos limites do objeto decidido em primeiro grau e trazido em fase recursal a esta Turma.

Assim, a embargante não logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal, requerendo, em verdade, o reexame de questões já apreciadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, objetivando a sua reforma, o que só pode ser pleiteado por meio da via recursal adequada.

A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

Nesse sentido, aliás, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1443216/RS, AgRg no AREsp 62.064/SP, EDcl no REsp 988.915/SP).

Por fim, mesmo os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando tão somente que a matéria debatida seja totalmente ventilada no v. acórdão. Nesse sentido foi o que decidiu o STJ no AgRg no REsp 1485281/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. PROPÓSITO MERAMENTE MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. O embargante não logrou demonstrar a existência de vícios a ensejar a interposição dos embargos.

3. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

4. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão